Tribunal: TJES
Processo: 5001638-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001638-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABILIO MARINOTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001638-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ABILIO MARINOTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ABILIO MARINOTI em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina id 4315661, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão id 4415187, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência manifestada pelo Agravante.

Conforme consignado na decisão concedendo a tutela de urgência recursal, vê-se que, apesar de acostados comprovantes aos autos (ids 11737807, 11737809, 11737811 do processo de origem), o Juízo
a quo
determinou o recolhimento das custas processuais, pena de extinção do feito.

Deve-se frisar, outrossim, que a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade de justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desª. Janete Vargas Simões

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 26/09/2023